Tribunal: TJDFT
Processo: 0721896-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721896-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: VIVO S.A., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Fontenelle e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli – ME e Wander Gualberto Fontenele contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 197968620 do processo n. 0714040-34.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes contra Vivo S.A. e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (agravados), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente na remoção/bloqueio dos números n. +55 61 9866-0558 e +55 61 9868-5520 do aplicativo WhatsApp. Em suas razões recursais (ID 59652581), o agravante sustenta, em síntese, estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência requerida. Afirma que “os fatos noticiados, amparados em prova documental, determinam a atuação do Poder Judiciário, com escopo de fazer cessar os delitos que vêm sendo praticados mediante o uso indevido de informações confidenciais e dados identificadores da parte autora, que vem prejudicando não somente o escritório autor mais também terceiros de boa-fé.”. Aduz que a ré/agravada WhatsApp, representada no Brasil por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., apesar de devidamente comunicada sobre os fatos, quedou-se inerte em realizar o cancelamento dos referidos números telefônicos, o que vem ensejando a utilização indevida e fraudulenta do aplicativo de conversa pelos supostos estelionatários. Afirma que a probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que os autores não são os proprietários dos números, os quais são utilizados por terceiros, fazendo-se passar pelo escritório de advocacia e por seu sócio. Alega que “a boa-fé fica ao lado da parte agravante, pois não é presumível que, tendo feito algo errado, ajuíze uma ação contra as rés, sabendo de toda sua magnitude e capacidade probatória, pois são as detentoras de todos os meios e canais possíveis”. Pontua a existência de perigo de dano, em razão do aumento das chances de seus clientes serem vítimas do golpe perpetrado, realizando transferência de valores para os supostos estelionatários. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada à ré WhatsApp (representada no Brasil por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.) a imediata remoção/bloqueio dos números n. +55 61 9866-0558 e +55 61 9868-5520 do aplicativo WhatsApp, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 59657632). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verifica, por ora, a reunião conjunta dos aludidos requisitos. Pertinente transcrever o teor da r. decisão agravada, in verbis: Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA e WANDER GUALBERTO FONTENELE em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (NOME FANTASIA - VIVO), WHATSAPP, representado no Brasil por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, todos qualificados nos autos. Em síntese, afirmam os autores que desde março deste ano, diversos clientes, estariam sendo contatados, informando que obtiveram êxito em demandas judiciais, mas que para o recebimento dos valores, seria necessário o pagamento de uma certidão. Após tomarem conhecimento do referido golpe, teriam entrado em contato com o segundo réu para que promovesse o bloqueio dos n. no +55 61 9866-0558 e +55 61 9686- 5520, que estariam divulgando as mensagens falsas. Após narrarem os fatos e discorrerem sobre o direito que entendem lhes assistir, requereram os autores: i) Na forma de antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, nos termos do art. 300 do CPC e em virtude do justificado receio de ineficácia do provimento final, a intimação das Requeridas, para que, em prazo não superior a 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento ii) Forneçam, os dados cadastrais dos usuários dos números no +55 61 9866-0558 e +55 61 9686- 5520, armazenados desde a criação da conta; iii)Remova/bloqueie os números no +55 61 9866-0558 e +55 61 9686-5520 da plataforma WhatsApp, nos termos dos artigos 20 e 21 do Código Civil e do artigo 19, § 1o, do Marco Civil da Internet; iv) Ademais, requer a procedência total dos pedidos, tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada, com a condenação das Requeridas na obrigação de fazer consistente no fornecimento dos dados cadastrais, sua remoção e completa exclusão dos usuários do WhatsApp dos números de no +55 61 9866-0558 e +55 61 9686-5520, armazenados desde a criação da conta, tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, sendo certo que na impossibilidade material de serem cumpridas as obrigações na forma especifica, sejam determinadas as providencias que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento das obrigações, incluindo a conversão em perdas e danos. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, revela-se necessária a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que não se faz presente o requisito da probabilidade do direito para a concessão da medida vindicada. Em que pesem os argumentos trazidos pelos requerentes, revela-se necessária a dilação probatória para melhor averiguar a ocorrência dos fatos narrados na inicial, especialmente pelo fato de que os autores pretendem o bloqueio de linhas telefônicas de indivíduos que não são partes no processo. Ademais, inexiste até o momento sentença criminal prolatada com o fito de reconhecer o estelionato descrito na exordial, envolvendo as linhas telefônicas objeto da lide. Entendo que, na hipótese, deveriam os requerentes se utilizarem das medidas judiciais cabíveis para obterem a informação dos titulares das linhas telefônicas que pretendem o bloqueio, para só então ingressarem com o pedido tal como formulado, o que não ocorreu. Desse modo, embora reste configurado o perigo da demora, ante o receio de cometimento de mais golpes na forma descrita na inicial, a probabilidade do direito dos autores não restou, minimamente, demonstrada, considerando a intenção de atingir a esfera de direitos de terceiros estranhos à lide. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, à míngua da demonstração da probabilidade do direito dos autores. Deixo de designar audiência de conciliação, pela falta de probabilidade de composição segundo a natureza da lide. Citem-se e intimem-se os réus para apresentar resposta, no prazo previsto no artigo 335, I, CPC. De início, não se observa, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. No caso, em que pese os relevantes argumentos elencados pelos agravantes, faz-se imperiosa uma análise detalhada dos elementos de prova constantes aos autos, e do direito aplicável à espécie, a fim de averiguar a necessidade de bloqueio dos números telefônicos narrados na inicial (+55 61 9866-0558 e +55 61 9868-5520) no aplicativo de mensagens do WhatsApp. Nada obstante a alegação de utilização dos referidos números para divulgação de informações falsas a respeito do escritório de advocacia autor e do seu sócio (ora agravantes), não há, nos autos, notícia de procedimento investigatório instaurado contra os supostos estelionatários, tampouco de informações cadastrais dos titulares das referidas linhas telefônicas, os quais, conforme mencionado pelo d. Juízo a quo, são terceiros estranhos ao processo. Assim, considerando que a intervenção na liberdade individual e na esfera privada é medida excepcional, que requer indícios suficientes de cometimento de ato ilícito e oportunização do contraditório e da ampla defesa, após exame detalhado do processo, o que não se coaduna com a análise perfunctória desse momento processual, afigura-se prudente aguardar o exame do mérito do presente recurso, a fim de conceder a tutela de urgência vindicada. De igual modo, não se verifica, neste instante, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, conforme narrado na inicial pelos demandantes, os supostos golpes vêm ocorrendo desde julho de 2022, de modo que já foram emitidos diversos comunicados na rede social dos agravantes, alertando os clientes a respeito da fraude praticada (vide ID origem 192955548). Além disso, não se observa, até o momento, que os referidos clientes tenham, de fato, incorrido em efetivo prejuízo, o que também afasta a urgência da medida pleiteada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo ativo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nessa linha, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não se observa, em um juízo de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência vindicada. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora